Tribunal: STF
Processo: HC 92348
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-16
Data de publicação: 2008-04-16

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL CONTRA DEPUTADO FEDERAL - ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO INVESTIGATÓRIA - INOCORRÊNCIA - SITUAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO NÃO CARACTERIZADA - PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO QUE VISA À APURAÇÃO DE CONDUTA TÍPICA - POSSIBILIDADE  - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA - EXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” - PRETENDIDO TRANCAMENTO DO INQUÉRITO - PEDIDO INDEFERIDO.



           A SIMPLES APURAÇÃO DE FATO DELITUOSO NÃO CONSTITUI, SÓ POR SI, SITUAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



            - A mera abertura de inquérito policial não caracteriza, só por si, situação configuradora de injusta ofensa ao “status libertatis” do indiciado, especialmente se o procedimento estatal da “informatio delicti”, ainda que seguido do ato de formal indiciamento, houver sido instaurado com a finalidade de apurar conduta revestida de tipicidade penal.



            - A pesquisa da verdade real, quando conduzida de modo legítimo e compatível com o regime jurídico-constitucional das liberdades públicas, não traduz situação configuradora de dano irreparável aos direitos do indiciado.



           REEXAME DE FATOS E DE PROVAS - MATÉRIA ESTRANHA AO “HABEAS CORPUS”.



           - O reexame de fatos e de provas constitui matéria pré- -excluída do âmbito estreito da via sumaríssima do processo de “habeas corpus”. Precedentes.



           - O remédio constitucional do “habeas corpus” não se qualifica como meio processualmente idôneo para a indagação minuciosa da prova penal.